Tribunal: STF
Processo: AI 845329
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO VIA FAC-SÍMILE, NO PRAZO LEGAL, NÃO COMPROVADA OPORTUNAMENTE.



    1. É assente no Supremo Tribunal Federal que, até o advento da Lei 12.322/2010, cabia à parte agravante a correta formação do instrumento, não se permitindo sua complementação após a subida dos autos a esta Casa de Justiça, nem a conversão do processo em diligência para corrigir eventual ausência. 



    2. Agravo desprovido.